Tribunal: TJDFT
Processo: 0711877-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ART. 782, §3o, DO CPC. SISTEMA SERASAJUD. POSSIBILIDADE
1. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes insere-se entre as medidas coercitivas ao alcance do juiz, a teor dos arts. 139, inc IV, e 782, §3o, do CPC, contribuindo para a efetividade e celeridade do processo.
2. A medida pleiteada apresenta considerável potencial de efetividade em sua finalidade coercitiva e, portanto, contribui para a solução rápida do litígio, em consonância com a garantia constitucional da razoável duração do processo, que foi incorporada ao CPC vigente com expressa menção à sua aplicabilidade às atividades satisfativas (Art. 4o).
3. Agravo de instrumento provido.